Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTRO contra r. decisão de ID 89810677, proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação. Requer a parte agravante seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, no intuito de promover nova análise dos cálculos, após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE. Afirma ter usado o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária na petição inicial do cumprimento de sentença. Alega que houve modificação do entendimento sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no mencionado Recurso Extraordinário, ensejando nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. Custas recolhidas (ID 25829425). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. No caso, os agravantes reconhecem a ocorrência da preclusão consumativa decorrente da homologação anterior dos cálculos apresentados, com base nos parâmetros contidos na própria petição inicial que deflagrou a fase de cumprimento de sentença. Todavia, justificam a necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, por se tratar de matéria de ordem pública. De fato, quando uma matéria se caracteriza de ordem pública – a exemplo do índice de correção monetária a ser aplicado, na hipótese – a questão pode ser suscitada a qualquer tempo. Isso não autoriza, contudo, que a parte possa arguir a mesma questão mais de uma vez, no curso do processo, ainda que de ordem pública. A revisitação do assunto já resolvido no mesmo grau de jurisdição (quando não houve irresignação por meio de recurso adequado e tempestivo) é incompatível com o caminhar da marcha processual e afronta o princípio da segurança jurídica. Dessa forma, eventual pacificação posterior do índice remuneratório – pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE – de forma contrária àquele eleito pela parte, na petição inicial, não autoriza a desconstituição de decisão homologatória alcançada pela preclusão. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça não só corroborou o aludido entendimento, como assentou a impossibilidade de revisão de decisão anterior ainda que para se adequar a acórdão proferido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (grifou-se) Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo a este entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DESCABIDA. I. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 não pode ser invocado para legitimar alteração de índice de atualização monetária previsto em sentença transitada em julgado anteriormente, nos termos dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5o a 8o, do Código de Processo Civil. II. O exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa. III. É exatamente em função do valor do débito, discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, que o executado pode investir contra eventual "excesso de execução", segundo os artigos 525, § 1o, inciso V, e 535, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. O débito não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após o requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido ou de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328182, 07087748820198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora